Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-79.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"COBRANÇA – Ação instruída com notas fiscais e instrumentos de protesto – Ausência de prova de que a ré realizou a compra das mercadorias e de que as mesmas foram entregues – Autora que não reside no endereço indicado na nota fiscal – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001423-79.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TECHNOMETAL FITNESS LTDA, é apelada DIRCE DA SILVA VALÊNCIO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-79.2017.8.26.0002 -Voto no 48492
2
VOTO No: 48492
APEL. No: 1001423-79.2017.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : TECHNOMETAL FITNESS LTDA
APDA : DIRCE DA SILVA VALENCIO (JUSTIÇA
GRATUITA)
"COBRANÇA – Ação instruída com notas fiscais e
instrumentos de protesto Ausência de prova de que a ré
realizou a compra das mercadorias e de que as mesmas foram
entregues Autora que não reside no endereço indicado na
nota fiscal Sentença de improcedência mantida Recurso
improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
ação
de
cobrança que moveu contra a apelada, alegando, em
síntese,
que:
os
documentos
dos
autos
são
suficientes para demonstrar a relação jurídica
entre as partes; os protestos não foram anulados.
Efetuou-se o preparo.
A
apelada
apresentou
resposta
argumentando que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Pretende o apelante a reforma da
r.sentença que julgou improcedente a ação de
cobrança que moveu contra a apelada.
Afirmou que vendeu mercadorias para
a ré-apelada cujo pagamento não foi integralmente
realizado. Instruiu a inicial com notas fiscais
eletrônicas e instrumentos de protesto.
O
MM.
Juiz
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido por entender que não havia
prova da efetiva entrega das mercadorias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-79.2017.8.26.0002 -Voto no 48492
3
Não merece reforma a r. sentença.
Com efeito, as notas fiscais estão
desacompanhadas
de
assinatura
no
campo
de
recebimento das mercadorias.
A autora poderia ter juntado aos
autos os pagamentos pelos fretes das mercadorias a
fim de corroborar suas alegações, mas nada fez
nesse sentido.
Não se olvide que a notificação dos
protestos
foi
enviada
para
endereço
diverso
daquele em que reside a autora, conforme restou
demonstrado durante a instrução processual.
O art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil atribui ao autor o ônus de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o
que não ocorreu no caso em tela.
De rigor, portanto, a manutenção da
r. sentença.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado de 15% para 20% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator